Tribunal: TJDFT
Processo: 0704320-30.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704320-30.2021.8.07.0007 RECORRENTE: MIRIAM NAZIRA DE FÁTIMA FARIA DA SILVA RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA E CONTINÊNCIA AFASTADA. AÇÃO MONITÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VALOR. EXCESSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. RESOLUÇÃO N. 1000 DA ANEEL HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 1. Deve ser afastada a alegação de litispendência se não houve reprodução de ação anterior ou repetição de ação em curso (art. 337, §§ 1o e 3o, do CPC). Igualmente, não se verifica a ocorrência de continência entre as ações (art. 56 do CPC), sobretudo em virtude da distinção dos pedidos em cada uma delas (monitória e declaratória de inexistência de débitos, cumulada com dano moral). .2. A parte ré não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC) ao não produzir provas capazes de demonstrar a excessividade do valor indicado devido pela autora/apelada. 3. Inexiste violação da Resolução n. 1000 da ANEEL, uma vez que as faturas emitidas evidenciam, discriminadamente, a energia elétrica consumida na unidade e o valor total da contraprestação, não havendo, ademais, nos autos prova de cobrança em duplicidade. 4. O deferimento de gratuidade de justiça não isenta a parte beneficiária da condenação ao pagamento dos ônus da sucumbência, que, no entanto, ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC 5. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 373, inciso I, 489, §1o, inciso IV, 1.013 e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Sustenta que a alegada prescrição da pretensão arguida em sede de embargos de declaração poderia ter sido apreciada. Aduz que a matéria de ordem pública não pode ser considerada inovação recursal. Assevera que a prescrição deveria ter sido reconhecida de ofício pelo julgador. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do TJDFT como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto a alegada violação aos artigos 373, inciso I, 489, §1o, inciso IV, 1.013 e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Inclusive, no mesmo sentido da tese recursal é o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE QUESTÃO RELEVANTE PARA O JULGAMENTO DA LIDE. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. DECISÃO MANTIDA. 1. Deixando a Corte local de se manifestar sobre questão relevante apontada em embargos de declaração, tem-se por configurada a violação do art. 535 do CPC/1973, devendo o recurso especial ser provido para anular o acórdão, com determinação de retorno dos autos à origem, para que seja suprido o vício. 2. "A jurisprudência firmou-se no sentido de que as matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, nas instâncias ordinárias, podem ser reconhecidas a qualquer tempo, ainda que alegadas em embargos de declaração, não estando sujeitas a preclusão" (AgRg no AREsp 686.634/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe de 09/08/2016). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.856.042/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010